Tribunal: TJDFT
Processo: 0706121-28.2019.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROVA DA CULPA. AUSÊNCIA DE PROVA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de danos materiais em razão de acidente de trânsito. Recurso do autor visando à procedência do pedido inicial.
2 – Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. A responsabilidade civil por acidente de veículos depende da demonstração de culpa pela violação de regras de condução (Acórdão n.1050868, 07009794120178070005, 1a Turma Recursal). A parte autora afirma que foi “fechada” pelo réu após uma ultrapassagem indevida, quando reduzia a velocidade para passar em um quebra-molas, fato que ocasionou a colisão. O boletim de ocorrência e orçamentos juntados ao processo não são suficientes a demonstrar a dinâmica do acidente ou a responsabilidade do réu pela colisão. Não há fotos do local no momento do acidente e tampouco dos danos ocasionados ao veículo da autora. O réu, por sua vez, alega que desconhece os fatos e que tampouco estava no local e momento do acidente. Estabelecida a controvérsia sobre a existência de responsabilidade, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Não há elementos, portanto, que respaldem eventual condenação do réu. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

L